Tribunal: STF
Processo: RE 80455
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
FUNCIONALISMO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO. REGIME ESTATUTARIO. ACÓRDÃO CONSIDERANDO QUE A ACUMULAÇÃO
DE CARGOS JA MANTIDA A MAIS DE OITO ANOS CRIAVA UMA SITUAÇÃO DE
DIREITO ADQUIRIDO AO SEU EXERCÍCIO SIMULTANEO. IMPOSSIBILIDADE POIS
O REGIME ESTATUTARIO EM VIGOR PARA OS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS E
INCOMPATIVEL COM O SISTEMA DE DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.